Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se confirmada por outros elementos de prova.
1.1. Na hipótese, a vítima relatou de forma firme e coerente que, após o término do relacionamento e discussão telefônica, o acusado arrombou o portão de sua residência durante a noite e a agrediu fisicamente com tapas e socos.
2. A materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou equimoses na mão e no braço esquerdos da vítima, em conformidade com a dinâmica narrada.
3. A violação de domicílio, prevista no art. 150 do Código Penal, configura-se como crime de mera conduta, consumando-se no instante em que o agente ingressa ou permanece, contra a vontade expressa ou presumida do morador, no interior de sua residência ou em suas dependências. Na hipótese qualificada, prevista no §1o do referido artigo, a infração penal se agrava quando o ingresso se dá durante a noite.
3.1 No caso, restou demonstrado que o acusado, durante a noite, se dirigiu até a residência da vítima sem sua autorização, forçou o portão de entrada com violência, vindo a romper o cadeado, e adentrou o imóvel. Restando, assim, configurada a violação de domicílio em sua forma qualificada.
3.2. Inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de prova.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4.1 Montante indenizatório estipulado na origem condizente com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.